Tribunal: TJMT
Processo: 1003741-59.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003741-59.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADENIR LOPES DA SILVA - CPF: 000.739.571-00 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUTOR QUE IMAGINOU ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples.

Todavia, “
Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”
(TJ-MT 10040809820198110015 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003741-59.2025.8.11.0006

APELANTE:
ADENIR LOPES DA SILVA

APELADO: BANCO
BMG

S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADENIR LOPES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
,

lançada nos autos da ação revisional de empréstimo pessoal c/c ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c danos morais, e pedido de repetição do indébito de forma dobrada com concessão liminar e indenização por dano moral
,
ajuizada em desfavor do
BANCO
BMG

S.A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para determinar a conversão da modalidade do contrato de
saque de cartão de crédito consignado
firmado com a parte requerida, desde a data do início do negócio jurídico, para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, determinou a revisão do débito e aplicada a taxa de juros/encargos devidos de acordo com a média do mercado conforme tabela do Banco Central do Brasil, desde o início do negócio jurídico, e, verificada a eventual existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e, posteriormente, o ressarcimento do indébito, na forma dobrada, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento/desconto. Por fim, condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recursais, busca a reforma da sentença exclusivamente quanto à denegação dos danos morais.

Alega ter sido induzido a erro na contratação de um cartão de crédito consignado (RMC) em vez de um empréstimo pessoal, com juros abusivos, o que configura falha na prestação de serviço, abuso e violação do dever de informação, ensejando, assim, a reparação por danos morais, especialmente por se tratar de descontos em verba de natureza alimentar, que ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a esfera moral do consumidor.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para condenar o requerido ao pagamento a título de dano moral (Id 327120353).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 327120358).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão no Id 329924358.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é cabível a indenização por danos morais, em razão do desconto indevido a título de cartão de crédito no benefício previdenciário da parte autora/apelante.

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

No caso, não há dano moral indenizável haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado, como aliás, é confessado pelo mesmo tanto na exordial como nas razões do recurso, e, como tal, dispôs-se a pagá-lo, o que vem sendo realizado, embora a outro título (reserva de margem consignável).

Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por aposentada do INSS contra sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A. A autora alegou que contratou empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado que não solicitou, não recebeu e jamais utilizou. Pediu a nulidade do contrato, restituição dos valores pagos, conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado comum e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, em razão da ausência de informações claras e da não utilização do cartão; (ii) definir se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios de mercado; (iii) determinar se há direito à restituição dos valores descontados, e em qual modalidade; (iv) analisar se a situação enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando os fundamentos de fato e de direito estão correlacionados ao conteúdo da sentença.
A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato bancário configura vício de consentimento quando o consumidor acredita estar contratando empréstimo consignado tradicional, mas é vinculado a cartão de crédito consignado.

O contrato firmado deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, diante da ausência de prova de má-fé.

A contratação equivocada, por si só, não enseja dano moral indenizável, salvo demonstração de prejuízo concreto ou situação vexatória”.

(N.U 1040989-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, proposta em razão da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, ao invés de empréstimo consignado tradicional.
A sentença reconheceu a validade do contrato firmado e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
O apelante sustenta ausência de informação clara sobre a natureza da contratação, vício de consentimento, abusividade das cláusulas e necessidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com repetição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado é nulo por ausência de informação clara e vício de consentimento; (ii) saber se é possível a conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado com aplicação da taxa média de mercado e restituição dos valores pagos a maior; e (iii) saber se a contratação na modalidade cartão de crédito, sem utilização da funcionalidade do cartão, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais enfrentaram de modo direto e específico os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Rejeita-se a preliminar de prescrição, uma vez que a obrigação é de trato sucessivo, renovando-se a cada desconto mensal indevido.
Rejeita-se a preliminar de decadência, por não se tratar apenas de anulação do contrato, mas de revisão contratual, sendo inaplicável o prazo do art. 178, II, do CC.

O contrato firmado não apresentou provas de entrega ou utilização do cartão de crédito, sendo o valor integralmente creditado via TED, sem características da operação típica de cartão.

Caracteriza-se falha na prestação de informação e prática abusiva da instituição financeira, impondo-se a conversão do contrato para empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros divulgada pelo Banco Central.

A repetição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, por ausência de comprovação de má-fé do banco.

Inexistente o dano moral, por não se verificar negativação ou situação vexatória, tratando-se de mero dissabor decorrente de contratação desvantajosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado quando não comprovada a entrega ou utilização do cartão e verificada a ausência de informação clara ao consumidor. 2. A contratação deve ser convertida para a modalidade de empréstimo consignado, com incidência da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. É devida a restituição simples dos valores descontados, caso haja comprovação, diante da inexistência de má-fé. 4. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastro negativo ou ofensa à dignidade, não configura dano moral indenizável.”
(N.U 1011200-61.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos à apelante, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo, notadamente não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau
e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de 10 (dez) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observando a incidência da regra do art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026